Tribunal: STF
Processo: RE 1295898
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. INCIDÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 28.02.1991, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; 2. Não se há falar de prazo decadencial, previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/91 e/ou prescrição do fundo de direito, pois não se pretende atacar ato "in concreto" praticado administrativamente, mas a majoração do valor do salário de benefício em conformidade com as alterações trazidas pela nova legislação 3. O STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional"; 4, Constatando-se nos autos, através de documentos emitidos pelo próprio Instituto Previdenciário, que a RMI do autor restou por ser limitada ao teto vigente à época da concessão do benefício, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas; 5. Apelação provida, para julgar procedente o pedido”. (e-Doc 8, p. 2).
    Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo que os embargos da parte recorrente foram rejeitados (e-Doc 14) e os embargos de declaração da parte recorrida foram acolhidos para a fixação de honorários advocatícios(e-Doc 23).
    No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 102 e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    A parte recorrente alega que, ao estabelecer a retirada do teto previdenciário, o Tribunal de origem violou o ato jurídico perfeito, bem como a necessidade de indicação da prévia fonte de custeio, tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio.
    Ao realizar a admissibilidade do recurso extraordinário (e-Doc 40), o Tribunal de origem aplicou os termas 76 e 810 da repercussão geral.
    Após a interposição de Agravo Interno, o Juízo de origem realizou nova admissibilidade do recurso extraordinário interposto (e-Doc 49) e concluiu pela não aplicação do tema 76 da repercussão geral, mantendo a aplicação do tema 810.
    É o relatório.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência.
    Em 08/09/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Portanto, como se depreende do próprio acórdão recorrido, vê-se que a Corte de origem acompanhou o posicionamento desta Corte.
    No que tange à pretensão formulada pela parte recorrente no sentido da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, tem-se que, ao realizar novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem manteve a aplicação do tema 810 da repercussão geral, razão pela qual não cabe a esta Corte reanalisar a aplicação do tema em apreço.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente